Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. DEVER ESTATAL.
1. Impõe-se a internação compulsória do doente mental, indicada em laudo médico circunstanciado (art. 6o da Lei 10.216/01), sobretudo quando insuficientes as medidas extra-hospitalares.
2. Incumbe ao Estado arcar com os ônus financeiros advindos da internação compulsória, se carente de recursos a família do enfermo, como no caso.